Tribunal: TCU
Processo: 028.203/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1715/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF), já conhecida e considerada procedente pelo Acórdão 2181/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, a respeito de irregularidades ocorridas na Fundação dos Economiários Federais (Funcef), entidade fechada de previdência complementar (EFPC) patrocinada pela Caixa Econômica Federal, relacionadas a investimentos realizados na empresa Itapecuru Bioenergia Ltda., de forma direta ou por meio do Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Terra Viva, sem a rentabilidade adequada. A suspeita do Representante era de que os valores investidos não obtiveram retorno concreto de rentabilidade, com suspeitas sobre os reais motivos, políticos e/ou econômicos, de tais investimentos terem sido realizados; Considerando que o Acórdão 357/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro) determinou à Funcef que, em relação aos investimentos no FIP AG Angra Infra, na subscrição de ações e nas aquisições de debêntures da empresa TG Participações S.A., e aos investimentos no FIP Terra Viva, instaure as necessárias Tomadas de Contas Especiais (TCE), encaminhando-as a este Tribunal para julgamento no prazo de 90 dias; Considerando que, em deliberação consubstanciada no Acórdão 2667/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), prorrogou o prazo inicial por 30 dias a pedido da Petros; Considerando o novo requerimento apresentado pela Petros à peça 145 (24/6/2021) por meio do qual pugna por outra dilação de prazo, agora por 90 dias, a contar de 1o/7/2021, aduzindo os seguintes argumentos: (i) a Petros notificou 37 responsáveis, relativamente a 8 investimentos; (ii) a maioria dos responsáveis está arrolado em mais de um investimento; (iii) houve a disponibilização e remessa de uma enorme quantidade de documentos; (iv) os responsáveis pleitearam a dilação de prazo junto à Petros de 60 dias, em virtude da quantidade de documentos a serem analisados; (v) após o recebimento das defesas, a Petros elaborará relatório final a ser remetido a este Tribunal e à Controladoria-Geral da União; e (vi) para mitigar riscos de arguição de cerceamento de defesa, a Petros solicita a prorrogação de prazo; e Considerando, por fim, a manifestação favorável da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) às peças 146 a 148, no sentido de que os argumentos apresentados pela requerente são plausíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conceder à Petros prazo adicional de 90 dias, contados a partir de 1o/7/2021, para remessa da tomada de contas especial ao TCU determinada no Acórdão 357/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro). 1. Processo TC- Processo 028.203/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Fundação dos Economiários Federais Funcef (00.436.923/0001-90); Procuradoria da República/SP - MPF/MPU (26.989.715/0031-28) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Comissão de Valores Mobiliários; Superintendência Nacional de Previdência Complementar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Dagoberto Rodrigues (213.639/OAB-SP) e outros, representando Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda - Mf (privatizada); Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Elisangela da Silva Nogueira (18.740/OAB-DF) e outros, representando Carlos Augusto Borges, Carlos Alberto Caser, Demosthenes Marques e Antonio Braulio de Carvalho; Andressa Gomes Cunha Alexandre (49356/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.